Tribunal: TJPA
Processo: 0369291-61.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0369291-61.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOTORANTIM SA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. GARANTIAS DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. SANÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL À INFRAÇÃO CONSUMERISTA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS QUE INFIRMEM A LEGALIDADE DO ATO. RESTRIÇÃO DO JUDICIÁRIO À ANÁLISE DE LEGALIDADE. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Banco Votorantim S/A contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito ajuizada contra o Estado do Pará, visando à anulação de multa administrativa imposta pelo PROCON no valor de R$ 13.310,00, em razão de irregularidades em descontos de empréstimos consignados no benefício previdenciário de consumidor reclamante.

2.

O apelante sustenta a nulidade do procedimento administrativo por violação ao contraditório e ampla defesa, ausência de fundamentação e desproporcionalidade da multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que culminou na aplicação da multa, analisando se foram observados os princípios da legalidade, contraditório, ampla defesa, motivação e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, conforme o art. 2º da Lei nº 9.784/1999, cabendo ao interessado o ônus de desconstituir tal presunção por meio de prova inequívoca, o que não foi demonstrado nos autos.

5. O procedimento administrativo seguiu as fases legais, assegurando ao apelante o contraditório e a ampla defesa, com intimação regular e oportunidade para apresentação de provas e manifestações. A decisão foi fundamentada em elementos objetivos e consistentes, atendendo ao disposto no art. 50 da Lei nº 9.784/1999.

6. A multa aplicada pelo PROCON decorreu da ausência de comprovação inequívoca da regularidade na celebração do contrato que deu origem aos descontos no benefício previdenciário do consumidor reclamante, caracterizando infração consumerista.

7. O ato administrativo foi proferido por autoridade competente e devidamente motivado, explicitando os fundamentos fáticos e jurídicos que justificaram a sanção, inexistindo ausência de fundamentação.

8. A proporcionalidade da multa foi observada, considerando a gravidade da infração, o impacto no consumidor e a legislação de regência. A sanção foi arbitrada em 4.400 UPF's (R$ 13.310,00), sendo compatível com a infração constatada e proporcional aos valores envolvidos.

9. A alegação de desproporcionalidade e ausência de razoabilidade não encontra respaldo, pois o valor da multa está em conformidade com a legislação consumerista e os princípios administrativos.

10. O Poder Judiciário, ao analisar atos administrativos, está limitado ao controle de sua legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo comprovação de abuso de poder ou vício de legalidade, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: "Os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte interessada o ônus de desconstituí-los mediante prova inequívoca de irregularidades. Quando o procedimento administrativo observa o contraditório, a ampla defesa, a fundamentação e a proporcionalidade, sua legalidade não pode ser afastada pelo Poder Judiciário, cuja atuação restringe-se ao controle de legalidade, não sendo possível adentrar no mérito do ato administrativo."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos Apelação Cível nº
0369291-61.2016.8.14.0301
.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Apelação Cível e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO VOTORANTIM S/A
contra sentença proferida pelo Juízo
da 2ª Vara de Fazenda da Capital/PA
, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO Nº 0369291-61.2016.8.14.0301,
ajuizada contra
ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, o banco
requerente ajuizou ação pleiteando a
anulação
de cobrança realizada pelo Estado do Pará, decorrente de autuação fiscal.

Narra que após reclamação formulada por consumidor junto ao PROCON, questionando descontos de empréstimos consignados em seu benefício de INSS
, a financeira foi condenada a pagar multa arbitrada em 4.400 UPF ́S, equivalente ao valor de R$ 13.310,000.

Sustenta que a condenação se deu de forma equivocada, haja vista que ambos os contratos observaram os requisitos formais, não apresentando indícios de fraude.

Alega que o ato administrativo
apresenta
vícios formais e materiais
que comprometem sua validade, por manifesta violação aos princípios da
legalidade
,
ampla defesa
e
contraditório
, além de não possuir fundamentação adequada.

Ao fim, requer a procedência da demanda, a fim de que seja reconhecida a nulidade da multa imposta, bem como, do Processo Administrativo nº 0111-04.412-6.

Após a instrução do feito, o magistrado
a quo

indeferiu os pedidos autorais, concluindo não haver indícios de ilegalidades no procedimento administrativo instaurado.

Face a sentença, o Banco Votorantim interpôs a presente Apelação Cível, reiterando os termos aduzidos na inicial,
argumentando que o ato impugnado foi proferido sem a devida fundamentação.

Defende que o procedimento administrativo que culminou na edição do ato desconsiderou a garantia de
ampla defesa e contraditório
, previstos no
art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal
,
o que compromete sua validade.

Assevera que as provas produzidas no âmbito administrativo não foram devidamente apreciadas e que houve falhas na apuração dos fatos, resultando em conclusões equivocadas e prejudiciais à parte interessada.

Alega d
esrespeito aos princípios constitucionais
, em razão do ato contrariar princípios da
legalidade, proporcionalidade e razoabilidade
, resultando em uma sanção desproporcional e desarrazoada.

Por fim, pleiteia a reforma integral da sentença, com a consequente
anulação do ato administrativo
e a extinção de seus efeitos, sob o argumento de que sua manutenção acarretaria prejuízos irreparáveis.

Em Contrarrazões, o
Estado do Pará
refuta os argumentos do apelante, sustentando a regularidade do ato administrativo e o cumprimento de todos os requisitos legais durante sua edição.

Defende a
fundamentação adequada
do ato impugnado, em conformidade com as disposições legais aplicáveis, assim como a observância ao
devido processo legal
,
com a garantia de contraditório e ampla defesa ao apelante ao longo de todo o trâmite administrativo e a
inexistência de falhas ou irregularidades no procedimento administrativo, ressaltando que a decisão administrativa foi baseada em elementos objetivos e idôneos.

Requer a
manutenção integral da sentença,
com a condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público deixou de opinar no feito em razão da ausência de interesse público primário envolvido na lide.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

A controvérsia devolvida a este Colegiado versa sobre a validade do ato administrativo que impôs multa ao Banco Votorantim S/A, no valor de R$ 13.310,00, decorrente de autuação fiscal realizada pelo Estado do Pará em razão de reclamação consumerista formulada junto ao PROCON. O apelante sustenta, em síntese, que o procedimento administrativo padeceu de vícios formais e materiais, alegando violação aos princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa, além de desproporcionalidade na sanção imposta.

Ao apreciar a questão, é fundamental reafirmar o entendimento consolidado de que
ao Poder Judiciário é vedado adentrar no mérito administrativo, salvo para o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública
,
nos termos do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Não compete a este Tribunal reexaminar a conveniência ou oportunidade das decisões administrativas, mas tão somente verificar se foram observados os requisitos legais e constitucionais para sua edição.

E ainda, conforme disposto no
art. 2º da Lei nº 9.784/1999
, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte interessada o ônus de desconstituir essa presunção mediante prova inequívoca de irregularidades, o que não foi demonstrado nos autos.

No caso em apreço, verifico que o procedimento administrativo seguiu rigorosamente as fases previstas em lei. Foram assegurados ao apelante o contraditório e a ampla defesa, com a devida intimação para manifestação e apresentação de provas durante o trâmite do Processo Administrativo nº 0111-04.412-6. Destaco que a decisão administrativa foi proferida por autoridade competente, devidamente fundamentada em elementos objetivos e em conformidade com os ditames legais.

A análise dos autos revela que o procedimento administrativo concluiu pela inexistência de comprovação inequívoca acerca da legitimidade da celebração do contrato com o consumidor, o que comprometeria a validade dos descontos realizados no benefício de INSS reclamado. A autoridade administrativa, amparada em toda a documentação apresentada e demais provas produzidas, entendeu que o banco apelante não logrou êxito em demonstrar a regularidade dos contratos objeto da autuação.

Ressalte-se que o PROCON concluiu pela aplicação da multa após verificar a ausência de comprovação inequívoca da legitimidade da celebração do contrato com o consumidor, fato que justificaria os descontos efetuados no benefício previdenciário do INSS.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação no ato administrativo, não há que se acolher tal argumento. A decisão administrativa explicitou de forma clara os fundamentos fáticos e jurídicos que justificaram a imposição da multa, observando o disposto no artigo 50 da Lei nº 9.784/1999, que exige a devida motivação dos atos administrativos. O fato de a conclusão administrativa ser desfavorável ao apelante não implica, por si só, ausência de fundamentação ou invalidade do ato.

Ademais, no tocante à proporcionalidade da sanção aplicada, verifico que esta foi fixada em patamar condizente com a gravidade da infração constatada, considerando-se o impacto do desconto irregular no benefício previdenciário do consumidor reclamante. A multa de 4.400 UPF's, correspondente ao valor de R$ 13.310,00, foi arbitrada em consonância com a legislação de regência e de forma proporcional aos valores envolvidos com o prejuízo suportado pelo consumidor e a natureza da infração, inexistindo qualquer evidência de desvio ou excesso por parte da Administração Pública.

Por fim, ressalto que a presunção de legitimidade dos atos administrativos não foi desconstituída pelo apelante. A documentação e os argumentos apresentados pelo recorrente não se mostram aptos a infirmar a regularidade do procedimento administrativo, tampouco demonstram vícios que comprometam a legalidade do ato impugnado.

Portanto, não vislumbro elementos que justifiquem a intervenção judicial para anular o ato administrativo em questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida que reconheceu a legalidade do ato administrativo e a regularidade do procedimento que culminou na aplicação da multa impugnada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/02/2025